Tribunal: TJSP
Processo: 2054985-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou impugnação – Agravante que foi condenada ao fornecimento de medicação necessária a tratamento quimioterápico – Agravante que forneceu medicamento genérico diante da descontinuação temporária da comercialização do medicamento prescrito pelo laboratório – Medicamentos que possuem

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou impugnação – Agravante que foi condenada ao fornecimento de medicação necessária a tratamento quimioterápico – Agravante que forneceu medicamento genérico diante da descontinuação temporária da comercialização do medicamento prescrito pelo laboratório – Medicamentos que possuem idêntico princípio ativo – Ausência de descumprimento da determinação judicial – Reforma da decisão agravada.

Dá-se provimento ao recurso.